Tribunal: TJES
Processo: 5011213-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011213-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1.255 DO STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que manteve a fixação dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, com base no Tema 1.076 do STJ. O embargante alegou omissão do acórdão quanto ao suposto sobrestamento nacional decorrente do Tema 1.255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não determinar o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF, o qual versaria sobre matéria relacionada aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a questão do Tema 1.255 do STF e concluiu, com base em interpretação consolidada, que a afetação de tema com repercussão geral não implica, por si só, suspensão dos processos nas instâncias ordinárias, salvo expressa determinação do STF, o que não ocorreu.

A referência ao status “Sobrestado” no sistema interno do STJ não configura ordem de suspensão nacional dos feitos, sendo meramente administrativa.

O acórdão aplicou corretamente o entendimento vinculante do STJ firmado no Tema 1.076, ao reconhecer que não cabe fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado.

A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão caracteriza uso indevido da via aclaratória, o que não se admite.

Não houve acolhimento do pedido de multa por embargos protelatórios, diante da ausência de evidência de intuito meramente dilatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A afetação de tema com repercussão geral pelo STF não implica, por si só, suspensão automática dos processos em trâmite nas instâncias ordinárias, salvo expressa determinação da Corte Suprema.

A aplicação do Tema 1.076 do STJ permanece válida e obrigatória enquanto não suspensa ou superada por decisão do STF.

A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão inexistente configura tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso a analisar a omissão alegada pelo Estado do Espírito Santo.

Segundo o recorrente, o acórdão teria sido omisso ao deixar de se manifestar quanto ao sobrestamento do Tema 1.076 do STJTema 1076
1
.

Pois bem.

De plano, não há razão para o acolhimento do presente recurso.

A suposta omissão, na verdade, foi ponto expressamente analisado e rechaçado no Acórdão embargado, que assim consignou (penúltimo parágrafo do voto condutor):

“
É importante deixar assente que não olvido da existência de recurso extraordinário afetado pelo Supremo Tribunal Federal com o objetivo de revisitar a discussão, todavia, como se percebe da decisão de afetação atinente ao tema 1.255 (RE 1412069),
inexiste qualquer ordem de suspensão dos feitos relacionados a essa matéria nas instâncias ordinárias
."

Como se vê, o Acórdão não foi omisso. Ao contrário, enfrentou diretamente a questão e concluiu que a afetação do Tema 1.255 pelo STF,
sem a determinação de suspensão nacional dos processos
, não impede a aplicação do precedente vinculante estabelecido pelo STJ no Tema 1.076.

A interpretação conferida pelo embargante ao status "Sobrestado", constante no sistema de acompanhamento do STJ, não se sustenta. Trata-se de um controle administrativo interno daquela Corte, indicando que o tema aguarda o desfecho do julgamento na instância superior. Tal status não se confunde com uma ordem de suspensão de todos os processos em tramitação no país, a qual deve ser expressa e emanada pelo Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu no caso do Tema 1.255.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme bem apontado nas contrarrazões da parte embargada. O mero reconhecimento da repercussão geral não implica, por si só, o sobrestamento automático dos feitos nas instâncias ordinárias.

Dessa forma, o Acórdão aplicou corretamente o precedente vinculante vigente e aplicável à espécie (Tema 1.076/STJ), não havendo qualquer vício a ser sanado. O que se observa é a nítida tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando os aclaratórios como sucedâneo recursal, o que é vedado.

A propósito, colaciono recentes precedentes deste Tribunal que reafirmam o posicionamento adotado quando do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ente estatal:

“
[...]7.
Quanto aos honorários advocatícios, o valor do proveito econômico (R$214.425,78) encontra-se dentro da primeira faixa do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, sendo correta a fixação em 10%. 8. Não se aplica a apreciação equitativa nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, conforme tese firmada no Tema 1.076 do STJ, quando os valores envolvidos forem elevados, como no caso concreto.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento 5014975-06.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, Publicado em 06/06/2025)

Por fim, deixo de acolher o pedido de condenação em multa por embargos protelatórios neste momento, haja vista ser direito da parte submeter sua irresignação ao Tribunal, inexistindo o nítido intento protelatório, o que entendo ser de rigor.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
Tema nº 1.76 STJ

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.